Tribunal: TJDFT
Processo: 0168915-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0168915-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAROLINA VIEIRA CARDOSO E CASTRO, EDSON NAVES ROSA, TEOFILO GOMES MORAIS, ONOFRE RODRIGUES DE FARIAS, ODINOTE HONORIO DIAS, LEONICE LEILA INACIA DE CASTRO, LUIZ ANTONIO ATAGUILE, LAZARO FRANCO DA MOTA, MARIANA MELO DE ALCANTARA, ODAIR SILVESTRE DA SILVA DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos do despacho de ID no 11455017. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007